Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE DELEGADO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COM O DE CHEFE DE GABINETE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO INCIDENTE SOBRE CADA UM DOS VÍNCULOS FORMALIZADOS. DEMANDA QUE ENVOLVE MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 377. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A cumulação entre os proventos de aposentadoria de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e os de Chefe de Gabinete no Tribunal de Constas do Distrito Federal, encontra respaldo, no artigo 37, § 10, da Constituição Federal.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 602043 e n. 612975, nos quais foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria, consolidou tese no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
3. A tese firmada pelo Pretório Excelso, a respeito da consideração de cada um dos vínculos empregatícios para o cálculo do teto remuneratório, se aplica indistintamente tanto às hipóteses de acumulação de cargos previstas no inciso XVI, quanto àquelas dispostas no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.